Tribunal: TJMT
Processo: 1014189-88.2022.8.11.0041
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014189-88.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Desconto em folha de pagamento, Indenização por Dano Moral, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSEMAR PEREIRA DA COSTA - CPF: 004.121.361-04 (APELANTE), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), CLEITON CARLOS KLASNER - CPF: 048.863.391-58 (ADVOGADO), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA - CPF: 024.866.494-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. FALHA NA INFORMAÇÃO. REGULARIDADE CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DE TAXAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de revisão de contrato, visando a declaração de nulidade de contrato de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), com pedido de restituição de valores pagos e indenização por danos morais.

2. O apelante alegou ter sido induzido a erro quanto à natureza do contrato, que acreditava ser de empréstimo consignado, e apontou falhas de informação, além de abusividade nas taxas de juros aplicadas.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se houve falha na prestação de informações, indução a erro, e se a cobrança de juros e taxas é abusiva, além da possibilidade de conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo pessoal consignado.

III. Razões de decidir

4. O Tribunal verificou que não há falha na prestação das informações, uma vez que o apelante utilizou efetivamente o cartão de crédito consignado, realizando compras e saques, comprovando o conhecimento sobre a natureza do contrato.

5. A documentação juntada aos autos demonstra que a contratação foi regular, não havendo abusividade nas cláusulas contratuais ou nos juros aplicados, que estavam dentro da média de mercado.

6. O pedido de conversão do contrato foi indeferido, pois não há elementos que demonstrem que o contrato de cartão de crédito consignado seja inválido ou passível de conversão para outro tipo de empréstimo.

7. A jurisprudência citada pelo tribunal confirma a validade da contratação de cartão de crédito consignado quando realizada de forma regular e com ciência do consumidor sobre os termos pactuados.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
"
1. A utilização efetiva do cartão de crédito consignado pelo consumidor afasta a alegação de vício de consentimento. 2. A cobrança de juros dentro da média de mercado para a modalidade contratada não caracteriza abusividade. 3. O contrato de cartão de crédito consignado não pode ser convertido em empréstimo pessoal consignado, pois não há vício na sua contratação
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º; CC/2002, art. 421-A; CDC, arts. 6º, VIII, e 42.

Jurisprudência relevante citada
JMT, Apelação n. 1061678-92.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17/06/2020; TJ-SC, APL: 50035883520218240038, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 26/08/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
recurso de

apelação

interposto por
JOSEMAR PEREIRA DA COSTA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato proposta em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

O autor alegou ter sido induzido a contratar um cartão de crédito consignado sob a modalidade de Reserva de Margem Consignável (RMC), acreditando tratar-se de um empréstimo consignado convencional. Sustentou que a contratação foi realizada sem a devida transparência e informação, caracterizando infração ao dever de boa-fé e ao Código de Defesa do Consumidor. Apontou abusividade dos juros cobrados, ausência de termo final para as cobranças e falhas na prestação de informações, conforme exigido pela Resolução 4283/13 do BACEN. Requereu a declaração de nulidade do contrato, devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, indenização por danos morais, aplicação do CDC e inversão do ônus da prova.

Em suas razões recursais, o apelante solicita a reforma da sentença, alegando, a ausência de previsão do percentual de juros no contrato, a capitalização de juros não pactuada, o lançamento indevido de valores no campo destinado ao empréstimo consignado, a disponibilização de valores mediante TED, o que caracterizaria uma contratação híbrida, a violação da margem consignável, a falta de informação sobre a data-limite para o término dos descontos, além da abusividade dos descontos e das taxas de juros. Por fim, requer a conversão do contrato de cartão de crédito consignado para empréstimo pessoal consignado, com a aplicação da taxa de juros de 1,87% ao mês.

Em contrarrazões (id. 312853375), o banco apelado pugna pela manutenção da sentença, argumentando que o contrato é válido, que o autor tinha plena ciência da modalidade contratada e que utilizou efetivamente o cartão para compras e saques, conforme demonstram as faturas juntadas aos autos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Presentes os demais pressupostos de admissibilidade recursal, tanto os intrínsecos (cabimento, legitimidade, interesse recursal e inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer) quanto os extrínsecos (tempestividade, preparo e regularidade formal), conheço do recurso.

Conforme já mencionado, trata-se de
recurso de

apelação

interposto por
JOSEMAR PEREIRA DA COSTA
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação revisional de contrato proposta em face do
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

A controvérsia central reside na validade da contratação de cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC) e na possibilidade de sua conversão em empréstimo consignado convencional.

Do exame dos autos, é incontroverso que houve a disponibilização de valores à parte autora, posteriormente descontados em sua folha de pagamento.

De início, ressalta-se que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a
Súmula 297 do STJ
, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do mesmo diploma legal.

As partes firmaram o Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão n. 0820050449 (id. 312853362).

No caso em análise, o apelante sustenta que foi induzido a erro no momento da contratação, pois acreditava estar firmando contrato de empréstimo consignado tradicional, quando na realidade contratou cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC).

Contudo, ao examinar detidamente os elementos probatórios constantes dos autos, verifico que não assiste razão ao apelante. A documentação apresentada pelo banco apelado demonstra de forma inequívoca que o autor não apenas contratou o cartão de crédito consignado, como efetivamente o utilizou por considerável período, realizando saques e compras diversas.

As faturas juntadas aos autos junto à contestação no id. 312853363, comprovam a efetiva utilização do cartão de crédito pelo autor para compras em estabelecimentos comerciais, ao longo dos anos, conforme faturas abaixo, de forma ilustrativa, apesar de sua alegação de desconhecimento da contratação da operação. Veja-se:

Os elementos constantes dos autos evidenciam que houve efetiva movimentação financeira através do cartão de crédito consignado, consubstanciada em saques da reserva de margem consignável. Tal circunstância constitui indício robusto de que o contratante possuía conhecimento acerca da existência do produto financeiro e de suas características essenciais.

A utilização do cartão de crédito para realização de saques e compras revela comportamento incompatível com o alegado desconhecimento total da contratação. Com base nas provas descritas nos autos, verifica-se que o autor teve acesso aos recursos disponibilizados pelo produto financeiro, utilizando-se efetivamente do crédito posto à sua disposição.

Dessa forma, em observância ao ônus probatório previsto no art. 373, II, do CPC, a instituição financeira demonstrou que o consumidor tinha ciência de que estava contratando cartão de crédito com desconto em folha de pagamento, fato comprovado pelas transações efetivamente realizadas.

Assim, inexiste indício de que o apelante tenha sido induzido a erro ao firmar o contrato de cartão de crédito consignado, não se verifica falha no dever de informação por parte da instituição financeira.

Impõe-se, portanto, o reconhecimento da regularidade da contratação, o que inviabiliza a conversão do contrato em empréstimo consignado comum.

Restou demonstrado que o consumidor tinha ciência de que se tratava de contratação de cartão de crédito, com pagamento do valor mínimo da fatura por meio de consignação em folha de pagamento, justificando-se, assim, a continuidade dos descontos.

Ressalte-se que não há nos autos prova de que o apelado tenha efetuado o pagamento integral de cada fatura, de modo que, conforme previsto contratualmente, o valor mínimo continuou sendo descontado, postergando-se, assim, o prazo final para a quitação integral da dívida.

Vale ressaltar que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça tem se firmado no sentido de reconhecer a validade da contratação de cartão de crédito consignado quando comprovada por meio idôneo, como no presente caso, conforme se verifica em recentes julgados:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E NULIDADE CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) –
REGULARIDADE CONTRATUAL DEMONSTRADA – CIÊNCIA E CONSENTIMENTO DO CONSUMIDOR COMPROVADOS –UTILIZAÇÃO DO CARTÃO PARA SAQUES E COMPRAS–
INEXISTÊNCIA DE ILICITUDE E DE DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
(...) A utilização do cartão pelo consumidor afasta a presunção de erro ou dolo na contratação, sendo descabida a alegação de indução em erro. Não se configura dano moral quando ausente ato ilícito ou falha na prestação do serviço bancário.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: “A contratação de cartão de crédito consignado, quando realizada de forma regular e com utilização efetiva pelo consumidor, não configura vício contratual ou dano moral.” Dispositivo relevante citado: Código de Defesa do Consumidor, art. 42, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: TJMT, Apelação n. 1061678-92.2018.8.11.0041, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 17/06/2020; TJ-SC, APL: 50035883520218240038, Primeira Câmara de Direito Comercial, j. 26/08/2021; STJ, AgInt no AREsp 1980044/SP, 4ª Turma, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, j. 14/12/2021. (N.U 1020661-08.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025 – grifo nosso)

No mesmo sentido, já decidiu esta Egrégia Corte de Justiça:

EMENTA. DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. PREJUDICIAIS DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. INDUÇÃO A ERRO. NÃO COMPROVADO. SOLICITAÇÃO DE SAQUE. GRAVAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. DANOS MORAIS E MATERIAIS. INOCORRÊNCIA. RECURSO PROVIDO. CASO EM EXAME Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou parcialmente 6.
A simples utilização do cartão para saques e compras demonstra a ciência e aceitação da modalidade contratada pela parte apelante.
7. A tese de onerosidade excessiva não se sustenta, pois não houve fato superveniente que desequilibrasse a relação contratual. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “
A utilização de cartão de crédito consignado, com ciência e aceitação da modalidade contratada, não configura indução a erro, não havendo direito à indenização por danos morais e materiais, nem à repetição do indébito.”
(N.U 1048947-59.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/05/2025, Publicado no DJE 19/05/2025)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DA ADESÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. TAXA DE JUROS COMPATÍVEL COM A MÉDIA DE MERCADO. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação Cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c revisional de contrato, repetição de indébito e danos morais. O autor alegou que contratou um empréstimo consignado, mas a instituição financeira teria, unilateralmente, alterado a modalidade para cartão de crédito consignado, resultando em descontos mensais que mantinham a dívida em caráter supostamente perpétuo. Requereu a conversão do contrato para empréstimo consignado, a restituição em dobro dos valores pagos, indenização por danos morais e a inversão do ônus da prova. II. Questão em discussão Há três questões em discussão: (i) definir se houve vício de consentimento na contratação do cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer se há abusividade na taxa de juros praticada; e (iii) determinar se é cabível indenização por danos morais e a repetição do indébito. III. Razões de decidir 1.
O apelante firmou contrato de adesão ao cartão de crédito consignado, tendo autorizado expressamente os descontos em folha e realizado saques e compras ao longo dos anos, afastando a tese de desconhecimento ou erro na contratação.
2.
A alegação de vício de consentimento não se sustenta, pois o apelante teve ciência inequívoca das condições do contrato e usufruiu dos serviços, configurando a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium
). Tese de julgamento: 1. A adesão e a efetiva utilização do cartão de crédito consignado pelo consumidor afastam a alegação de vício de consentimento. 2. A cobrança de juros dentro da média de mercado para a modalidade contratada não caracteriza abusividade. 3.
A mera discordância do consumidor com os termos do contrato firmado, após usufruir dos serviços, não gera direito à repetição do indébito ou indenização por danos morais
. Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, arts. 6º, VIII, e 42, parágrafo único; Código Civil, art. 205; Código de Processo Civil, arts. 85, §11º, e 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 95.539/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, 4ª Turma, j. 14.10.1996; TJDF, Acórdão 1385848, 07006145720218070001, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8ª Turma Cível, j. 11.11.2021; TJMT, RAC nº 1036956-96.2017.8.11.0041, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, 3ª Câmara de Direito Privado, j. 04.12.2019. (N.U 1001077-39.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/03/2025, Publicado no DJE 30/03/2025 – grifo nosso)

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DO CARTÃO.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR
O contrato foi regularmente firmado, com termo de adesão identificando a natureza da contratação
, e com posterior utilização do cartão por parte do consumidor,
afastando vício de consentimento.
Aplicação do Código de Defesa do Consumidor, conforme Súmula 297/STJ.
Ausência de demonstração de falha no dever de informação ou de abusividade contratual. Descontos mensais autorizados e referentes a valores efetivamente disponibilizados ao autor. Exercício regular de direito pela instituição financeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE (...) Tese de julgamento: “
1. A contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável, acompanhada de utilização pelo consumidor, afasta a alegação de vício de consentimento.
2. Não há direito à restituição de valores descontados regularmente nos termos contratados, quando comprovada a validade e a execução da avença.” (TJMT, 1001161-37.2022.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 05/04/2025 – grifo nosso)

“DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. LEGALIDADE DA CONTRATAÇÃO.
SENTENÇA IMPROCEDENTE. RECURSO DESPROVIDO. (...) III. Razões de decidir 3.
A documentação acostada aos autos comprova a regularidade da contratação, evidenciando a assinatura da contratante no termo de adesão ao regulamento para utilização do cartão consignado, a solicitação de saque e a efetiva disponibilização do crédito em conta bancária.

Ausência de vícios de consentimento que justifiquem a anulação do contrato.
Precedentes desta Câmara reconhecem a validade da modalidade de crédito com RMC quando demonstrada a ciência do consumidor sobre as condições pactuadas. IV. Dispositivo e tese (...) Tese de julgamento: “
Ausentes elementos capazes de ensejar a nulidade contratual há que ser mantida a r. sentença que julgou improcedente os pedidos ante a constatação da legalidade do contrato
”. (...)” (TJMT, 1016938-78.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 08/04/2025 – grifo nosso).

Contudo, poder-se-ia arguir que a mera utilização não afasta,
per se
, vício originário na formação contratual, especialmente quando configurada indução em erro quanto à natureza do produto financeiro contratado. Contudo, a evidência da utilização do cartão indica a necessidade de superação do vício inicial de consentimento invocado na inicial, pois evidencia comportamento contraditório (
venire contra factum proprium
).

Diante disso, restando comprovado que a parte apelante contratou o serviço de cartão de crédito e dele usufruiu, não há que se falar em nulidade ou conversão da operação.

Quanto à capitalização de juros, é importante ressaltar que, em se tratando de cartão de crédito, a cobrança de juros sobre juros decorre da própria natureza do produto, uma vez que o saldo devedor não pago integralmente é financiado para o mês seguinte, incidindo novos encargos. Essa sistemática é inerente ao funcionamento dos cartões de crédito em geral, não configurando abusividade por si só.

No que tange à alegação de que houve disponibilização de valores mediante TED (id. 312853364), caracterizando uma contratação híbrida, observo que tal circunstância não desnatura a natureza jurídica do contrato. É comum que as instituições financeiras ofereçam, no momento da contratação do cartão de crédito consignado, a possibilidade de saque ou transferência de valores, que serão cobrados nas faturas subsequentes. Essa operação não transforma o cartão de crédito em empréstimo consignado.

O apelante alega ainda que não há informação de data-limite para fim dos descontos, o que tornaria a dívida impagável. Ocorre que, diferentemente do empréstimo consignado, que possui prazo determinado para quitação, o cartão de crédito é um contrato de trato sucessivo, que se renova mensalmente conforme a utilização pelo cliente. Os descontos em folha referem-se ao pagamento mínimo da fatura, sendo facultado ao titular do cartão efetuar o pagamento integral do saldo devedor a qualquer momento, encerrando assim os descontos.

Não se verifica, portanto, abusividade na forma de cobrança, uma vez que o consumidor tem a opção de pagar integralmente o valor da fatura, evitando a incidência de juros sobre o saldo remanescente. A sistemática de funcionamento do cartão de crédito consignado, com desconto do valor mínimo em folha de pagamento, está prevista na legislação e regulamentação específicas, notadamente na Lei nº 13.172/2015, que dispõe sobre desconto em folha de valores destinados ao pagamento de cartão de crédito.

Quanto à alegação de que os descontos já realizados seriam suficientes para quitar a dívida, considerando que o apelante afirma ter sido descontado de sua folha de pagamento o valor total de R$ 32.996,61, é importante ressaltar que, no cartão de crédito, os valores descontados mensalmente referem-se ao pagamento mínimo da fatura, e não à amortização do saldo devedor principal. Essa sistemática, embora possa resultar em um prolongamento do débito, não é por si só abusiva, desde que devidamente informada ao consumidor no momento da contratação.

No caso em análise, não há elementos que indiquem que o apelante foi privado de informações essenciais sobre o funcionamento do produto contratado. Ao contrário, a documentação juntada aos autos demonstra que houve regular contratação e utilização do cartão de crédito consignado.

Portanto, não havendo comprovação de vício na contratação ou de abusividade nas cláusulas contratuais, não há fundamento jurídico para a conversão do contrato de cartão de crédito consignado em empréstimo consignado convencional, com a consequente revisão da taxa de juros.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento,
MAJORO
os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa, na forma do que estabelece o art. 85, §11 do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/10/2025